Tribunal: TJPA
Processo: 0021449-42.2008.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0021449-42.2008.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: 4ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

RECORRIDO: JOSE AMERICO MORAES DE SOUZA, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEVOLUÇÃO DO RECURSO A TURMA JULGADORA PARA MANUTENÇÃO OU ADEQUAÇÃO DO JULGADO (ART. 1.030, II, DO CPC). IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO IAC 14 DO STJ E TEMA 1234 DO STF - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL.

1.Conforme, a recente superveniência
do Tema 1234 do STF, não se reconhece a remessa dos autos para a Justiça Federal.

2- “1
"
os termos da tutela provisória incidental relativa ao Tema 1234 da Repercussão Geral deve ser observada, no presente caso, a seguinte diretriz: (ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão
, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo
"

(TRF-4 - AI: 50017258120234040000, Relator: SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, Data de Julgamento: 16/05/2023, NONA TURMA)

3- Desse modo,
mantenho em rejulgamento o conhecimento e desprovimento do agravo interno em
remessa necessária cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, tendo em vista a previsão constante sob o art.1030, II do CPC/15, mantenho em
REJULGAMENTO o CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do

AGRAVO INTERNO EM
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL,
conforme o Acórdão de Id.

9276363
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se da análise do cabimento do exercício do juízo de retração, nos termos do art. 1.030, inc. II, do Código de Processo Civil, e do art. 273 DO Regimento Interno deste e. Tribunal de Justiça:

“
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)

(...)

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;
(Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
(Vigência)”

.............................................................................................

“Art. 273. O Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal submeterá a juízo de retratação o acórdão que divergir de entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, fixado, conforme o caso, no regime de repercussão geral ou de recursos repetitivos”.

Versam os autos
de novo julgamento, em atenção à sistemática do recurso de repercussão geral, interposta perante este E. Tribunal de Justiça, nos autos da Ação Ordinária com Pedido de Tutela Antecipada.

Por meio de decisão monocrática sob o (Id. nº 5457445),
mantive a sentença em todos os seus termos, diante da urgência e imprescindibilidade do medicamento, conforme documentos juntados aos autos, sobretudo os laudos médicos e receituário de (Id nº 5127191) – Págs. 72/73, restou comprovada a necessidade do tratamento pleiteado, não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada
.

Da decisão monocrática, o Estado do Pará interpôs o Agravo Interno (Id. 5795693), no qual sustentou a reforma da decisão monocrática, sobre as alegações que
os medicamentos INTERFERON ALFA PEGUILADO + RIBAVIRINA

compõem o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
, cuja responsabilidade pela aquisição e distribuição e da UNIÃO.

Apontou ainda que, o ente não pode ser obrigado a fornecer o medicamento, uma vez que, deve executar as políticas públicas em saúde em atenção ao princípio da legalidade do (artigo 37, caput, da CF/88) e em conformidade com o artigo 19-M da Lei n. 8080/90.

Ressaltou que é competência legal da União a inclusão de novos medicamentos ao SUS e sendo de competência deste ente a regulamentação e financiamento de medicamentos de alto custo, há de se reconhecer a necessidade de integrar a União a lide e incompetência da justiça estadual para processar e julgar o feito nos termos do art. 109, I, da CF/88.

Por fim, destaca
que a
demanda acaba por impor um custo sem previsão constitucional, conforme, às normas orçamentárias da Constituição Federal, em especial o art. 167, I, II, V, VIII e especialmente XI, todos da Carta Política Federal, o que não foi levado em consideração pela decisão ora combatida. Ante esses argumentos, pediu o provimento do agravo interno interposto.

Após o julgamento do referido recurso do Agravo interno onde foi analisado pelo colegiado da 2ª de Direito Público, e sendo conhecido e não provido, à unanimidade, restando o feito assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O paciente idoso com diagnóstico de hepatite C viral necessita de uso contínuo dos fármacos INTERFERON ALFA PEGUILADO + RIBAVIRINA, a fim de tratar sua doença, assim não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada, uma vez que o paciente é portador de grave enfermidade e precisa das medicações

2. Direito à vida e à saúde – necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito essencial – fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes – dever constitucional do estado (CF, art. 196 “caput”) – precedentes (STJ)

3. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, ante a jurisprudência consolidada no STJ – admite-se a solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde.

5.Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade.

Irresignado com o acórdão de Id.

9276363
, o Estado do Pará interpôs recurso extraordinário de (Id. 9974296), no qual sustenta que não foi observado o disposto no art.109,I, da CF e a divergência com tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no recurso extraordinário com repercussão geral n.º 855.178 (tema 793), destaca ainda a necessidade de inclusão da União no polo passivo da lide e assim a remessa do feito à Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamento não padronizados no SUS, e ainda medicamentos pertencentes ao Grupo 1A ou 1B do CEAF e medicamentos oncológicos, cujo financiamento cabe à União.

Não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (Id.
10387320
).

O Excelentíssimo Desembargador Ronaldo Marques Valle, na época então Vice-Presidente desta Corte de Justiça, por meio da decisão de (Id.

10433330), determinou que o acórdão recorrido fosse revisto por este colegiado, a fim de ser adequado ao recurso extraordinário com repercussão geral n.º 855.178
(tema 793).

É o suficiente relatório.

VOTO

O presente exame se limita a promover a adequação do
acórdão
sob o
(Id. 9276363),
na forma do art. 1.030, II, do CPC, em razão da possível contrariedade ao julgamento sob o regime de repercussão geral do 855.178
(tema 793).

No referido julgamento do recurso de Agravo interno onde foi analisado pelo colegiado da
2ª de Direito Público, onde negou provimento por unanimidade, restando o feito assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.O paciente idoso com diagnóstico de hepatite C viral necessita de uso contínuo dos fármacos INTERFERON ALFA PEGUILADO + RIBAVIRINA, a fim de tratar sua doença, assim não merecendo qualquer censura a decisão reexaminada, uma vez que o paciente é portador de grave enfermidade e precisa das medicações

2. Direito à vida e à saúde – necessidade imperiosa de se preservar, por razões de caráter ético-jurídico, a integridade desse direito essencial – fornecimento gratuito de meios indispensáveis ao tratamento e à preservação da saúde de pessoas carentes – dever constitucional do estado (CF, art. 196 “caput”) – precedentes (STJ)

3. Pacífica é a jurisprudência no sentido de que quaisquer dos entes federados podem ser demandados em ação judicial visando ao fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde, ante a jurisprudência consolidada no STJ – admite-se a solidariedade entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios nas demandas que dizem respeito ao atendimento à saúde.

5.Agravo interno conhecido e não provido, à unanimidade.

Este julgamento ensejou o Tema de Repercussão Geral nº 793, que resultou na seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

No acórdão recorrido assim constou, quanto a solidariedade dos entes públicos:

“O Estado, o Município e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação’.

A manutenção da sentença de procedência do pedido se deu pelo fato de se tratar de responsabilidade solidária dos entes públicos, União, Estados e Municípios no que diz com direito à saúde, consoante previsão dos artigos 6º e 196 da Constituição Federal. Desse modo o acórdão recorrido não viola a tese, haja vista que a referida tese reitera a responsabilidade solidária dos entes federados para responder as demandas prestacionais na área da saúde.

Da leitura da tese firmada pelo STF, verifica-se que não foi reformulado o entendimento anteriormente adotado que implique em inviabilidade de satisfação do direito material pelos entes federados que não aqueles designados especificamente nas regras de organização do SUS, muito menos a formação de litisconsórcio passivo necessário entre os entes da federação.

Como inovação a tese traz o direcionamento do cumprimento pela autoridade judiciária, ao ente responsável, segundo as regras de competência, assim como a determinação de ressarcimento àquele que suportou o ônus financeiro, caso o tenha feito em substituição a outro ente que, segundo as regras de competência seria o responsável.

Em suas decisões o STF demonstra a desnecessidade de inclusão de outro ente ou da necessidade de pronta definição de responsabilidade pelo juízo, como podemos verificar nos julgados:

RECLAMAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. RE 855.178-RG (TEMA 793). ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FALTA DE HIPÓTESE DE CABIMENTO. SEGUIMENTO NEGADO.

(...)

5. Ocorrendo a descontinuidade do tratamento, incumbe ao impetrante a devolução do fármaco não utilizado ao ente público responsável por sua dispensação. Segurança concedida.” Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea do Código de Processo Civil. Ao teor do exposto, nego provimento ao presente Agravo Interno. É o voto”. 8. Não diviso teratologia a viabilizar a reclamação. 9.
Na espécie, a autoridade reclamada decidiu que “há responsabilidade solidária dos entes federados” e que “O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente”. 10. Com efeito, essa orientação perfilha-se ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento do RE 855.178-RG (Tema 793), no sentido da responsabilidade solidária dos entes federativos nas prestações do direito à saúde
. 11. A robustecer a compreensão pela ausência de teratologia, cito o acórdão proferido ao julgamento da Rcl 41.064-AgR (2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 30.9.2020), em que reclamante também o Estado de Goiás em situação análoga à dos presentes autos: “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. 12. Não se excogita, pois, afronta à autoridade da decisão paradigma, de modo que a espécie não se amolda à hipótese autorizadora do cabimento da reclamação prevista no art. 102, I, l, da Constituição da República. 13. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar. Publique-se. Brasília, 1º de outubro de 2020. Ministra Rosa Weber Relatora

(STF - Rcl: 43156 GO 0102082-25.2020.1.00.0000, Relator: ROSA WEBER, Data de Julgamento: 01/10/2020, Data de Publicação: 06/10/2020)

No mesmo sentido, a Ministra Carmem Lúcia, decidiu sobre o Tema 793, no Ag na Rcl 41.064/GO.

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

5. Na espécie em exame, a autoridade reclamada entendeu estar
o acórdão recorrido em harmonia com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793
.(...) O reconhecimento, pelo órgão julgador, de que a União realiza “assistência oncológica, através das Unidades de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON) e dos Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON), credenciados e vinculados diretamente ao Ministério da Saúde”
não implica isenção do ente federado agravante de sua responsabilidade solidária na assistência à saúde nem torna obrigatória sua indenização pelos gastos eventualmente efetuados
.

(STF - Rcl: 41064 GO 0093933-40.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 28/09/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 30/09/2020)

Com efeito verificado que o caso versa sobre obrigação para fornecimento de medicamento, existe ordem judicial veiculada no IAC 14, pelo Superior Tribunal de Justiça, dirigida ao Juízes Estaduais do Brasil, no sentido de:

"abster-se de praticar Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual"

Destaco, inclusive
a recente superveniência do Tema 1234 do STF, onde não se reconhece a remessa dos autos para a Justiça Federal conforme esse entendimento vejamos:

"O Tribunal, por unanimidade, referendou a decisão proferida em 17.4.2023, no sentido de conceder parcialmente o pedido formulado em tutela provisória incidental neste recurso extraordinário, “para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros:

(i) nas demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação processual, sem prejuízo da concessão de provimento de natureza cautelar ainda que antes do deslocamento de competência, se o caso assim exigir;

(ii) nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo;

(iii) diante da necessidade de evitar cenário de insegurança jurídica, esses parâmetros devem ser observados pelos processos sem sentença prolatada; diferentemente, os processos com sentença prolatada até a data desta decisão (17 de abril de 2023) devem permanecer no ramo da Justiça do magistrado sentenciante até o trânsito em julgado e respectiva execução (adotei essa regra de julgamento em:RE 960429ED-segundos Tema 992, de minha relatoria, DJe de 5.2.2021); (iv) ficam mantidas as demais determinações contidas na decisão de suspensão nacional de processos na fase de recursos especial e extraordinário". Tudo nos termos do voto do Relator. Plenário, Sessão Virtual Extraordinária de 18.4.2023 (00h00) a 18.4.2023 (23h59)."

Com efeito, denota-se que
os processos envolvendo medicamentos não incorporados na rede pública deverão ser processados e julgados na sua origem, não sendo mais possível a determinação de inclusão da União e muito menos a declinação da competência em favor da Justiça Federal
até o julgamento final do Tema 1234.

Vale citar ainda um recente julgada da referida corte:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGRAS DE REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. TEMAS 793 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Agravo interno interposto em reclamação ajuizada sob a alegação de má aplicação do Tema 793 da repercussão geral em processo relativo a fornecimento de medicamento. 2. Em razão da existência de decisões conflitantes em relação à aplicação do Tema 793-RG, notadamente quanto à imprescindibilidade da presença da União em se tratando de medicamento não incorporado ao SUS, o Plenário reconheceu a repercussão geral da matéria ao analisar o RE 1.366.243 (Rel. Min. Presidente), Tema 1.234. 3. Há identidade entre a controvérsia discutida na origem e a matéria objeto do Tema 1.234-RG. O Relator do referido recurso, Min. Gilmar Mendes, deferiu tutela provisória incidental, na qual estabeleceu parâmetros para as demandas por medicamentos/tratamentos padronizados e não padronizados no SUS. A decisão foi referendada pelo Plenário desta Corte em sessão virtual extraordinária do dia 18.04.2023 .4. Embora a decisão reclamada seja anterior, as diretrizes estabelecidas na decisão referendada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal acabaram por abarcar todas as demandas por medicamentos pendentes no Poder Judiciário, de modo que se aplica à situação em exame. O caso concreto versa sobre fornecimento de medicamento/tratamento de saúde e, apesar de já ter sido interposto recurso extraordinário, o apelo não se volta contra decisão de mérito confirmada em segundo grau. Nesse cenário, até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, o órgão reclamado deve observar os itens i, ii e iii da tutela provisória incidental referendada por esta Corte, de modo que a demanda prossiga em conformidade com os parâmetros ali estabelecidos. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - Rcl: 58917 SP, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 03/07/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 18-07-2023 PUBLIC 19-07-2023)

Neste sentido trago à baila a jurisprudência pátria as quais destaco:

EMENTA - AGRAVO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INCLUSÃO DA UNIÃO E DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA EM FAVOR DA JUSTIÇA FEDERAL NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO IAC 14 DO STJ E TEMA 1234 DO STF - PROSSEGUIMENTO DOS AUTOS NA JUSTIÇA ESTADUAL - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, na afetação do Tema 1.234, decidiu no
RE 1366243/SC
que "nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo. (Agravo de Instrumento n.º
1406469-67.2023.8.12.0000
, 1a Câmara Cível, Relator (a) Des (a) João Maria Lós, Data de Julgamento em 04/07/2023)

Em igual direção a jurisprudência desta Corte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O TEMA 793. SUPERVENIÊNCIA TEMA 1234 STF. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. PACIENTE PORTADOR DE SÍNDROME DE GUILLAIN-BARRÉ. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL DE FORNECER O MEDICAMENTO IMUNOGLOBULINA HUMANA 5g. TEMA 793 DO STF. ARTS. 6º, 196 DA CF. MULTA DIÁRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802045-70.2021.8.14.0024 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/10/2023)

.
...................................................................................................

AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REPRESENTADA PORTADORA DE LUPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (CID M32.1). NECESSIDADE DE MEDICAMENTO NÃO INSERIDO NA LISTA DO RENAME. DECISÃO QUE DETERMINOU REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL ANTE A NECESSIDADE DA UNIÃO COMPOR A LIDE. ARGUIÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ACOLHIDA. DECISÃO POSTERIOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NESTE SENTIDO (TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.366.243). NÃO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DEFERIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada deu provimento ao Agravo de Instrumento ajuizado pelo Estado do Pará, determinando a remessa do processo principal à Justiça Federal ante a necessidade da União compor o polo passivo da lide.

2. O cotejo probatório demonstra que a representada é portadora de Lupus Eritematoso Sistêmico - CID M32.1, necessitando fazer uso do medicamento prescrito (MICOFENOLATO DE MOFETILA 500MG), à base de 2 comprimidos por dia, para o tratamento da sua saúde, o qual não consta na Lista Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME. para tratamento da referida patologia.

3.
Arguição de competência da Justiça Estadual. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal no julgamento da Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário n.º 1.366.243 determinou que, as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral
,
a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

4. Arguição de não provimento do Agravo de Instrumento. Manutenção da tutela deferida na origem, que determinou o fornecimento do medicamento, no prazo de 5 dias. Responsabilidade solidária. Direito à saúde e à vida que deve prevalecer sobre as Teses do Estado do Pará.

5.

Agravo Interno conhecido e provido, para reconhecer a competência da Justiça Estadual, NEGANDO PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809633-69.2022.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/12/2023) (grifei)

Dessa forma, o acórdão não viola o Tema 793, na forma da interpretação que vem sendo dada pelo STF. Quanto a questão relativa ao direcionamento e ressarcimento contidos na segunda parte do enunciado, é possível concluir, pela reafirmação da solidariedade reconhecida por essa Turma julgadora, podendo o ressarcimento ser realizado em momento posterior.

Ante o exposto,
mantenho em rejulgamento o conhecimento e desprovimento do
agravo interno em
remessa necessária cível, conforme firmado no acórdão de Id
.
9276363, nos termos da fundamentação.

Considerando o disposto no art. 37, VIII, alínea
a
, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como a Portaria nº. 604/2019 – GP, após a adequação, os autos devem ser encaminhados à Vice-Presidência, órgão competente para a realização do juízo de admissibilidade do Recurso Especial e do Recurso Extraordinário interpostos pelo Estado do Pará.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 06/02/2024